Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-47.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO (ART. 169 DO CP). PIX RECEBIDO POR ENGANO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu (recorrente) à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pelo crime de apropriação de coisa havida por erro (art. 169 do CP), além da restituição do valor à vítima.
1.1. Fatos relevantes. A denúncia narra que, em 02/11/2024, a vítima realizou transferência via PIX no valor de R$ 850,00 para conta do recorrente por engano; após perceber o erro, tentou contato para reaver o valor, mas não obteve êxito. O recorrente foi instado pela vítima e pela autoridade policial a devolver a quantia, comprometeu-se a fazê-lo, mas não cumpriu.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve dolo na conduta do recorrente ao não devolver o valor recebido via PIX por erro da vítima.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do crime previsto no art. 169 do Código Penal Brasileiro – CTB estão devidamente comprovadas nos autos, o que inviabiliza o pleito absolutório.
4. O dolo específico exigido pelo tipo penal se evidencia na conduta do recorrente que, mesmo ciente do erro e instado pela vítima e pela autoridade policial, recusou-se a devolver o valor, mantendo-o indevidamente em seu poder. Precedente: Acórdão 2026308.
5. A alegação de ausência de acesso à conta e dificuldades financeiras não afasta a intenção de apropriação, pois não houve qualquer providência concreta para restituição, nem justificativa plausível para a inércia prolongada. 5.1. Ainda que o recorrente tenha deixado de utilizar a conta em que o valor foi depositado, poderia ter empreendido meios para reestabelecer o acesso e devolver a quantia, ainda mais tratando-se de banco digital, ou comprovar que buscou solucionar o entrave e não logrou êxito por motivo alheio à sua vontade, contudo, permaneceu inerte.
6. Destaca-se que foi realizada transação penal, sendo homologado acordo que previa a devolução do valor em duas parcelas, contudo, novamente descumprido pelo recorrente, o que evidencia a sua intenção de obter proveito próprio.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal CONHECIDA e DESPROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Dispositivo relevante citado: art. 169 do Código Penal; art. 59 do Código Penal; art. 386, III, do CPP; art. 81, § 3o, da Lei 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2026308, processo n. 0711962-89.2023.8.07.0005, relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 07/08/2025.